Tribunal: STF
Processo: HC 105051
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A ROUBO CIRCUNSTANCIADO. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE INTERNAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO VALIDAMENTE FUNDAMENTADA. WRIT DENEGADO.



    1. Tendo sido a representação julgada procedente no que concerne ao ato infracional correspondente à conduta tipificada como roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, I, II e IV, do CP), incide, em tese, o disposto no art. 122, I, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).



    2. Estabelece o Estatuto que “em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada” (art. 122, § 2º). No entanto, na espécie, a imposição da excepcional medida foi suficientemente fundamentada.



    3. Juízo diverso acerca da adequação da medida socioeducativa imposta ao paciente implica, necessariamente, o exame acurado de fatos e provas, tarefa inviável em sede de habeas corpus.



    4. Ordem denegada.